Tribunal: TJSP
Processo: 0500835-64.2011.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Leme – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 – Ação proposta em outubro de 2011 – Devedora indicada na CDA que faleceu em 1998 – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500835-64.2011.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado ELISABETE MARCELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500835-64.2011.8.26.0318 -Voto no 21568
2
APELAÇÃO N°: 0500835-64.2011.8.26.0318
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADA: ELISABETE MARCELO
COMARCA: LEME
VOTO No 21568
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Leme IPTU Exercícios de 2007 a 2010 Ação
proposta em outubro de 2011 Devedora indicada na
CDA que faleceu em 1998
Impossibilidade de
prosseguimento da execução ante a ilegitimidade
passiva
Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (fls. 20/28)
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 18 que
julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, VI do
CPC, por ilegitimidade passiva.
Sustenta, em suma, que o apelado ou mesmo o
novo proprietário deveria ter comunicado a alteração da
titularidade do imóvel, não se podendo imputar tal erro à
Municipalidade. Requer a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da certidão
de dívida ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,
pois ao tempo da distribuição da ação de execução (outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500835-64.2011.8.26.0318 -Voto no 21568
3
2011) verifica-se que a executada já havia falecido (faleceu em
1998 certidão de fls. 11)
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução
fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável
tributário não era o devedor apontado na CDA, impossibilitando,
assim, a substituição processual ou o prosseguimento da execução
fiscal. Desse modo, inviável a alteração do título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não há mesmo que
não a extinção da execução, adotado o entendimento contido na
Súmula 392 do STJ.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator